Tribunal: TCU
Processo: 039.835/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2018, ao Município de Paulo Ramos/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Deusimar Serra Silva, ex-Prefeito, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo FNDE ao Município de Paulo Ramos/MA, no exercício de 2018, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Deusimar Serra Silva e condená-lo ao pagamento das quantias relacionadas adiante, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 02/04/2018 32.714,50 20/04/2018 41.769,50 20/04/2018 1.498,65 20/04/2018 3.997,25 20/04/2018 1.380,00 22/05/2018 43.850,50 22/05/2018 4.412,50 22/05/2018 966,00 22/05/2018 4.412,50 04/06/2018 1.096,96 04/06/2018 678,47 04/06/2018 690,00 04/06/2018 3.624,00 04/06/2018 3.777,09 04/06/2018 1.197,84 12/06/2018 406,25 12/06/2018 44.264,50 12/06/2018 4.412,50 12/06/2018 4.412,50 12/06/2018 1.380,00 05/07/2018 1.147,44 05/07/2018 1.256,96 05/07/2018 646,50 05/07/2018 286,74 05/07/2018 236,61 05/07/2018 375,96 05/07/2018 328,68 05/07/2018 1.298,88 05/07/2018 509,76 06/07/2018 4.412,50 25/07/2018 26.275,00 13/08/2018 600,00 13/08/2018 228,00 13/08/2018 390,82 13/08/2018 4.412,50 13/08/2018 4.412,50 13/08/2018 509,76 13/08/2018 240,00 20/08/2018 1.190,24 20/08/2018 4.412,50 20/08/2018 8.140,00 20/08/2018 722,16 22/08/2018 1.005,00 24/08/2018 1.278,27 12/09/2018 42.505,50 12/09/2018 4.412,50 12/09/2018 14.900,00 12/09/2018 4.412,50 12/09/2018 7.907,00 12/09/2018 21.997,30 01/10/2018 2.698,63 04/10/2018 1.000,12 09/10/2018 601,80 09/10/2018 19.541,00 09/10/2018 4.412,50 09/10/2018 7.907,00 09/10/2018 14.900,00 09/10/2018 304,44 30/10/2018 601,80 30/10/2018 255,00 30/10/2018 1.125,00 30/10/2018 1.062,00 30/10/2018 441,12 08/11/2018 2.120,50 08/11/2018 14.900,00 08/11/2018 12.389,70 08/11/2018 3.323,00 21/11/2018 1.020,79 21/11/2018 962,46 21/11/2018 792,24 21/11/2018 665,52 23/11/2018 14.900,00 23/11/2018 12.389,70 23/11/2018 2.120,50 23/11/2018 3.323,00 04/12/2018 709,08 04/12/2018 917,18 04/12/2018 955,87 04/12/2018 1.288,08 04/12/2018 171,12 05/12/2018 2.120,50 05/12/2018 3.323,00 05/12/2018 13.397,00 05/12/2018 14.900,00 05/12/2018 1.097,08 28/12/2018 832,50 28/12/2018 1.006,32 28/12/2018 303,82 28/12/2018 249,65 28/12/2018 828,72 28/12/2018 563,80 28/12/2018 104,04 28/12/2018 897,22 28/12/2018 1.982,40 1o/10/2018 1.274,73 1o/10/2018 1.055,84 1o/10/2018 481,02 1o/10/2018 576,60 1o/10/2018 288,00 1o/10/2018 1.458,48 9.2. aplicar ao Sr. Deusimar Serra Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao FNDE, para ciência.